Tribunal: TJSP
Processo: 2154946-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
r no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, e deu expressa autorização ao Fisco para requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados que operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154946-22.2025.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 31/01/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/01/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indefere expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa de valores correspondentes à restituição de Imposto de Renda em nome da executada – Impossibilidade – Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada - Lei Complementar no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, e deu expressa autorização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indefere expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa de valores correspondentes à restituição de Imposto de Renda em nome da executada – Impossibilidade – Informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada - Lei Complementar no 208/2024, que alterou a redação do art. 198, § 4o, do CTN, e deu expressa autorização ao Fisco para requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados que operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos - Decisão mantida - Recurso desprovido.